Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido de suspensão do pagamento da pena de multa deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para tal. A pena pecuniária decorre do preceito secundário da norma prevista no dispositivo legal (art. 339, caput, do Código Penal), que prevê a fixação da pena de reclusão e multa àquele que praticar a conduta prevista no preceito primário.

Apelação desprovida.